Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RAI No 1014613-93.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Nos termos do que dispõe o artigo 99, §2°, do CPC/15, para uma análise mais acurada acerca da capacidade econômica do jurisdicionado de suportar com as custas e despesas processuais frente aos compromissos ora assumidos, imprescindível que traga para os autos cópia das declarações de imposto de renda referentes aos três últimos exercícios financeiros.
Desta feita, intime-se a agravante para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia das declarações de imposto de renda nos moldes indicados acima, sob pena de indeferimento da justiça gratuita pleiteada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora